Tribunal: TJDFT
Processo: 0744508-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REFORÇO DE PENHORA. NOVOS LOCATIVOS. MEDIDA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. AMPLICAÇÃO. VIABILIDADE. PRELIMINAR. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.